Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006301-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 594.845.781-87 (EMBARGANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (EMBARGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ESPÓLIO) - CPF: 023.700.598-00 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANTANA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 594.845.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Elisangela Santana de Oliveira Dantas, representante do espólio de Marcos Dantas Teixeira, contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação. A embargante sustenta a existência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre o indeferimento de pedido tempestivo de retirada de pauta para sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento, alegadamente cabível por envolver tutela de evidência (CPC, art. 937, VIII). Aduz, ainda, contradição no indeferimento da justiça gratuita, apesar da juntada de documentos que, segundo ela, comprovam hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação quanto ao indeferimento de pedido de sustentação oral em agravo de instrumento; (ii) verificar se houve contradição no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sustentação oral em agravo de instrumento é admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 937, VIII, do CPC, o que não abrange a discussão sobre justiça gratuita, por se tratar de questão processual autônoma e não de tutela provisória.

2. A ausência de intimação sobre o indeferimento de pedido de sustentação oral não configura nulidade quando o objeto do agravo não permite sustentação.

3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, não havendo contradição ou omissão quanto à análise dos documentos apresentados para o pedido de gratuidade, tratando-se de mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

5. A reiteração de embargos com propósito de rediscutir matéria já decidida poderá ensejar aplicação de multa por litigância protelatória (CPC, art. 1.026, §3o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação sobre o indeferimento de pedido de sustentação oral em agravo de instrumento não configura cerceamento de defesa quando o recurso versa sobre indeferimento de justiça gratuita.

2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

Elisangela Santana de Oliveira Dantas (representante do espólio de Marcos Dantas Teixeira)
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
287577368, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

283924885
), alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento imotivado e sem intimação de pedido tempestivo de retirada de pauta para realização de sustentação oral em agravo de instrumento envolvendo tutela de evidência, hipótese legalmente prevista para tal ato (art. 937, VIII, CPC).

Sustentam, ainda, que a decisão colegiada incorreu em contradição ao negar o pedido de justiça gratuita por suposta ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo diante da apresentação de holerites, CTPS digital e demais documentos que demonstram vínculo exclusivo da embargante com cargo público municipal de jornada integral, sendo constitucionalmente vedada a cumulação com outros empregos.

Requerem, assim, a anulação da sessão de julgamento e novo julgamento com sustentação oral, ou, alternativamente, o saneamento das contradições com o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A justiça gratuita negada não é matéria de tutela provisória de urgência nem de tutela da evidência, pois trata-se de uma questão processual autônoma regulada especificamente pelo Código de Processo Civil, portanto, descabida sustentação oral no presente caso.

A análise do pedido de gratuidade da justiça está prevista nos artigos 98 a 102 do CPC/2015, e trata-se de um incidente processual que versa sobre o acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF/88), não dependendo da presença dos requisitos da tutela de urgência (perigo e probabilidade do direito) nem da evidência (hipóteses do art. 311).

A jurisprudência nacional corrobora:

"Embargos de Declaração – Agravo de instrumento– Ação de cobrança - Decisão que indeferiu justiça gratuita - Acórdão que a mantém – Alegação de nulidade porque julgado virtualmente, antes de findo prazo legal para manifestação quanto ao interesse em oposição ao julgamento virtual – Na exegese do CPC, art. 937, § 2o, a oposição a julgamento virtual está diretamente vinculada a recurso com previsão de sustentação oral –
Agravo de instrumento somente comporta sustentação oral para hipótese de tutelas provisórias (CPC, art. 937, VIII), não contemplando situação em que houve indeferimento da gratuidade de justiça
– Resolução no 772/2017 deste Egrégio Tribunal que acompanha a interpretação da regra processual civil - Nulidade inexistente - Embargos rejeitados." (TJ-SP - EMBDECCV: 21684798720218260000 SP 2168479-87.2021.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 03/08/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021). (g.n).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025